Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-88.2023.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA - DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM ENDEREÇOS OBTIDOS PELOS SISTEMAS DE PESQUISA JUDICIAIS - RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - MULTA DE 20% PREVISTA EM CONTRATO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.